Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A impetração de habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, prevista no art. 27, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT) exige a demonstração de ilegalidade manifesta.
2. A teor do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, o réu reincidente, mesmo condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, deve cumpri-la inicialmente no regime semiaberto.
3. Ordem denegada.